Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728649-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: VALERIA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 19/11/2025 e 01/12/2025, conforme certidão de ID 77977630. Na petição juntada ao ID 78504612, a parte agravante (FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 14/11/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis, devendo o recurso ser incluído em pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator